Tribunal: TJDFT
Processo: 0717785-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO INCIDENTAL AO RECURSO PELA EXTINÇÃO OU SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO CONCURSAL ENCERRADO. INVIABILIDADE DE HABILITAÇÃO. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROPORCIONAIS AO VALOR DA CONDENAÇÃO. JUROS DE MORA. APURAÇÃO DE ACORDO COM O MONTANTE VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO. LIMITAÇÃO DESDE O TRÂNSITO EM JULGADO. ART. 85, § 16o, DO CPC. NÃO APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Não comporta acolhimento o pedido de suspensão processual com lastro na tese afetada em recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.843.332 - RS, pois não há mais recuperação judicial em curso, sendo de rigor o prosseguimento da execução, independente da apuração da data da constituição do débito, na forma do art. 62 da Lei 11.101/05.

1.1 Ademais, a alegação de inexigibilidade do crédito em razão da existência de recuperação judicial não foi tratada nas razões do agravo de instrumento, onde a recorrente se limitou a impugnar a forma de cálculo dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, de modo que a alegação se mostra absolutamente impertinente, frente ao abjeto do recurso.

2. É improcedente a alegação de que o valor dos honorários deveriam ser destacados do valor da condenação à época da sentença, com incidência de juros de mora apenas a partir do trânsito em julgado, pois essa forma de incidência do encargo moratório se aplica apenas aos honorários fixados em quantia certa, nos termos do art. 85, § 16o, do CPC.

2.1. A incidência de juros de mora sobre os honorários advocatícios nas hipóteses em que a verba é fixada em valor proporcional ao montante da condenação, a verba deve ser apurada sobre o débito principal já atualizado, como bem determinado na decisão agravada, como restou observado pela decisão agravada.

4. Agravo de instrumento desprovido.